Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por força da incompetência territorial reconhecida de ofício.

2. Aduz o recorrente que a declaração de ofício da incompetência territorial é descabida e, ainda que não fosse, o processo deveria ser remetido ao juízo competente.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. A controvérsia oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios é dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

6. Diferente do alegado, no âmbito dos Juizados Especiais é admitido o reconhecimento de ofício de incompetência territorial (Enunciado 89 do FONAJE), mormente quando a relação jurídica de direito material não está inserta ao microssistema do direito consumerista.

7. Nesse contexto, as ações interpostas perante os juizados especiais cíveis devem, obrigatoriamente, atender ao critério da competência territorial, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito e sem envio dos autos ao juízo competente. No mesmo sentido: Acórdão 1791341, 07021804620238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Na hipótese de cobrança de honorários advocatícios, é concorrente a competência do Juizado do foro do domicílio do devedor (art. 4o, I, da Lei no 9.099/95) e do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (art. 4o, II, da Lei no 9.099/95), de modo que, residindo ambas as partes em Águas Lindas (GO) e havendo cláusula de eleição de foro em Brasília (DF), carece de pertinência a propositura de ação na Circunscrição Judiciária de Brazlândia (DF).

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.